Tribunal: TJES
Processo: 5003946-25.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003946-25.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSILENE NARA RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003946-25.2021.8.08.0012

RECTE.:

JOSILENE NARA RODRIGUES

RECDO.: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROCEDIMENTO MÉDICO EXECUTADO.
AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
DO HOSPITAL
.
DANO
S MORAIS
NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 3989586).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3989383), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3989381), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos:
“
ISTO POSTO, HEI POR BEM
:
JULGAR improcedente
o pleito autoral firmado por
JOSILENE NARA RODRIGUES
.,
para
em consequência,
JULGAR
extinto o presente processo, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de A
ção de indenização por danos materiais e morais por erro médico,

proposta por
JOSILENE NARA RODRIGUES
, em face do

E
stado do Espírito Santo
,

onde se pretende a condenação d
o
requer
ido, a título dos danos acima mencionados, no montante de R$ 15.000,00 ( quinze mil reais).

A parte autora sustentou, em suma, que

sofreu um acidente em 13.09.2020 ao cair de uma escada,
machucando
o joelho esquerdo. Em busca de atendimento médico, se dirigiu até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência
onde
o
médico a examinou superficialmente, e nem tocou no seu joelho afim de atestar lesões, apenas observou que o membro estava inchado e solicitou um exame de Raio X,
receitou um remédio para a dor, dando alta para a paciente, ora recorrente.

Aduz ainda a recorrente, que
continuou sentindo muita dor, tendo que procurar um médico particular que atestou fratura em seu joelho, necessitando de sessões de fisioterapia e medicamentos,
tendo que
arca
r
com todo o custo, lhe trazendo prejuízos e abalo psicológicos, fato que teria causado ofensa à dignidade
da autora
.

Em suma, o Magistrado de
primeiro piso não
reconheceu a falha na prestação de serviços e lesão moral
à
autor
a
/recorrente,
e
após avaliar todos os elementos fáticos, probatórios e jurídicos,
relata que
o pleito autoral, deve ser julgado
IMPROCEDENTE
.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que, os documentos médicos juntados comprovam que o dano sofrido foi agravado pela conduta omissiva do recorrido.

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre paciente e hospital, pois este é prestador de serviços médicos, cabendo a menção do artigo 14 § 4º do Código de Defesa do Consumidor, ocorrendo a obrigação de prestar informações corretas ao paciente com relação ao diagnóstico apresentado. O CDC permitiu a responsabilidade solidária de todos os prestadores envolvidos na cadeia de fornecedores e serviços, como o Hospital Estadual.

A responsabilidade civil médica, como regra geral, é uma obrigação de meio, haja vista a inexistência do dever de cura, o médico deve usar todas as técnicas reconhecidas cientificamente e disponíveis para minorar a dor e o sofrimento do paciente.

No caso em tela, foi exatamente o que ocorreu, pois o profissional da medicina, atendeu a paciente, solicitou o exame adequado, e uma vez não apresentando agravantes para outro procedimento, receitou um remédio para o diagnóstico apresentado, medicando assim a paciente e cumprindo com os procedimentos de praxe.

Outrossim, em todo o bojo não vislumbro a configuração do erro médico, necessitando para tal, a apuração de culpa do médico para a caracterização da responsabilidade subjetiva, capaz de ser identificado como lesão passiva de reparação de dano, não se materializando nos presentes autos.

Dito isso, entendo que não houve falha nos serviços prestados em relação ao dever informacional, bem como, o dever de transmitir o diagnóstico correto, após avaliação, o que aconteceu no caso concreto.

Não distante, importante ressaltar que o
ato praticado pela ré, não foi capaz de
causa
r
abalo
à dignidade da recorrente
,
de modo que
não
conheço ato ilícito
indenizável
pela
ré

votando-se
para
manter o julgado guerreado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
porém
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença de prolatada.

Diante do não provimento do recurso, condeno em custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, porém suspendo a exigibilidade em detrimento ao deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)